Tribunal: STF
Processo: ARE 1568548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. VERSÃO DEFENSIVA DE QUE O POLICIAL TERIA ENVIADO MENSAGENS SOLICITANDO A COMPRA DA ARMA QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. PLEITO DE NULIDADE DIANTE DO NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DA CONCESSÃO DA BENESSE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, CALCADA NO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A, § 2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. INSUBSISTÊNCIA. PROVA ORAL INCONTROVERSA NO SENTIDO DE QUE O AGENTE, APÓS VISUALIZAR UMA GUARNIÇÃO POLICIAL, EMPREENDEU FUGA, DISPENSANDO OS ARTEFATOS BÉLICOS. FATO CONFESSADO PARCIALMENTE POR UM DOS RÉUS E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. SUSTENTADA A EXISTÊNCIA DE CRIME DE MÃO PRÓPRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. CRIME COMUM. POSSIBILIDADE DE CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POTENCIALIDADE LESIVA DE UMA DAS ARMAS APREENDIDAS (FUZIL). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a prisão em flagrante teve como base uma denúncia, de modo que as guarnições policiais realizaram a averiguação, logrando êxito na captura dos apelados e na apreensão dos artefatos bélicos.



    O apelante Johnathan Pereira da Silva afirmou em seus interrogatórios que os próprios policiais estavam tentando comprar o seu armamento. Aduziu, também, que a negociação ocorreu pelo aplicativo WhatsApp.



    Entretanto, em análise ao Laudo Pericial (evento 193, LAUDO1), as imagens e diálogos obtidos durante a instrução não apontam nenhum envolvimento policial na negociação firmada pelos apelantes.



    (...)



    Desse modo, não há indícios que demonstrem prévia preparação/incentivo dos policiais envolvidos no flagrante, com o intuito dos apelantes praticarem o delito de porte ilegal de arma de uso restrito.



    (...)



    A materialidade do delito está comprovada pelos documentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante apenso (evento 1, P_FLAGRANTE5), notadamente o boletim de ocorrência, as fotografias e o auto de exibição e apreensão, laudo pericial de exame em arma de fogo e munições (evento 28, LAUDO1), bem como pelo laudo pericial do aparelho telefônico (evento 193, LAUDO1).



    (...)



    Sob o crivo do contraditório, o policial militar ratificou o seu depoimento (evento 151, VÍDEO1): [...] que recorda de ter participado da ocorrência do dia 19 de junho de 2023 por volta das 16h, na Rua Sargento Armando Martins, no Bairro Caminho Novo; que a agência de inteligência recebeu informação de que na Rua Sargento Armando Martins iria ocorrer uma negociação de armas; que ao chegarem na rua não avistaram ninguém, mas posteriormente uma equipe da agência de inteligência que estava em uma rua paralela, informou que alguns masculinos tinham pulado o muro e estavam detidos; que quando chegou no local os dois réus estavam detidos e que estavam com um fuzil e uma pistola; que soube que no momento em que os policiais flagraram a situação, os réus estavam com as armas em mãos, sendo que a pistola foi jogada no telhado de uma creche que fica na mesma rua e o outro armamento foi largado no chão quando avistaram a guarnição, sendo este último um fuzil; que recorda de ter sido encontrado na oportunidade munição, carregador e porção de droga (que foi informado que era para consumo); que viu os objetos encontrados com os réus, sendo um fuzil aparentemente novo, sem marcas de uso, e a pistola aparentava ser mais usada. (transcrição indireta).



    Por sua vez, o apelante Johnathan Pereira da Silva, quando foi interrogado pela Autoridade Policial acerca da conduta delitiva, afirmou que iria comprar um fuzil do corréu e repassar para um terceiro (evento 1, VÍDEO1): [...] Que o outro menino (corréu) estava com o fuzil; que o interrogado não foi pego com nada; que nega estar com o fuzil na mão; que não conhecia o outro réu; que iria fazer negócio com o corréu; que iria pegar o fuzil do corréu e repassar para terceiro; que acha que foi o "comprador" que fez a "casinha" para sua prisão; que a negociação foi pelo WhatsApp [...].5 (grifos nossos).



    (...)



    No caso em análise, a tese defensiva de falta de provas suficientes para a condenação não é aceitável, pois a conduta típica atribuída ao apelante Jhonathan Christopher Emilio Nunes na denúncia foi claramente demonstrada.



    Além disso, ficou evidente que o recorrente agiu com plena consciência e dolo ao praticar a conduta ilícita.



    Do mesmo modo, a tese aventada pela defesa de crime de mão própria não merece guarida, sendo que os tribunais pátrios já pacificaram o entendimento de que é possível o reconhecimento de concurso de pessoas, quando demonstrado que ambas tinham ciência do porte e concorreram, de alguma forma, para a sua ocorrência.



    No que concerne à aplicação da pena, a defesa do recorrente, Jhonathan Christopher Emilio Nunes, solicitou o reconhecimento de bis in idem entre as circunstâncias do crime e o próprio tipo penal. Contudo, não há reparo a ser feito. Isso porque, deve ser sopesado negativamente em maior censura aquele que possui armamento com maior potencial lesivo do que outros, como é o caso, visto que foi localizado um fuzil, modelo M4.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente